Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007655-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), CLAUDINEI PEREIRA DIAS - CPF: 654.261.181-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ELI CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 478.200.042-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– VIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE NÃO TRAZ RISCOS PARA ELA E POSSUEM BOM CONVÍVIO – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA
– DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Impõe-se a concessão do
habeas corpus
para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, se comprovado nos autos o seu endereço fixo e existindo declaração da vítima no sentido de que o paciente não lhe traz riscos, de modo que não há
ofensa à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à integridade da vítima,
devendo ser revogada a prisão preventiva decretada, porquanto não verificada a existência de motivos concretos que justifiquem a segregação.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Marco Antônio Medeiros da Silva
, em favor de
Claudinei Pereira Dias
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos no. 1087-14.2007.811.0050, código 24448.

Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal e respondia ao processo em liberdade. Aduz, no entanto, que sem defensor constituído, não sabia quais os procedimentos seguintes a serem tomados, já que pela sua concepção o depoimento dado junto a Policia Civil era o suficiente para o esclarecimento dos fatos que originaram o Boletim de Ocorrência.

Sustenta que na ocasião dos fatos o paciente residia na Rua São Francisco, 146, Bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis–MT e posteriormente passou a residir em novo endereço situado à Rua São Marcos,385-NW, Bairro Boa Esperança.

Assevera que pelas diligências realizadas visando citar o paciente, verificou-se que o mandado citatório indicava de forma equivocada o endereço da Sra. Eli Cavalcante dos Santos, sua ex-companheira e vítima dos autos e, em que pese as tentativas de citá-lo por edital, “
as mesmas restaram infrutíferas já que não é do seu perfil manejar o Diário Oficial d a Justiça, ou qualquer outro informativo desta natureza, para constatar a existência de eventual comunicação processual contra si
” (sic).

Afirma, ainda, que o paciente em momento algum se afastou de Campo Novo do Parecis-MT, tanto que sempre exerceu seu labor para empregadores sediados no local, de modo que não há como afirmar que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, já que tem endereço certo, inclusive é eleitor na comarca.

Sustenta que embora definitivamente separados, o paciente e a vítima vivem em perfeita harmonia e paz, pois possuem uma filha em comum; inclusive, a ofendida fez uma declaração no sentido que não nutre qualquer medo em relação ao paciente.

Assim, sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, porquanto o paciente nunca esteve foragido da sua comarca e não há nos autos provas ou informações que ele buscou tumultuar o andamento regular do processo, nem tampouco que a sua liberdade comprometerá a ordem pública.

Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, requer em liminar, a revogação da ordem de prisão emitida contra o paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar pretendida para que o paciente responda em liberdade a ação penal.

O pleito liminar foi deferido (Id. 38526960) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids 39028968).

O parecer, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pela
concessão da ordem
(Id. 39643462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal. Considerando que o paciente foi citado por edital e não se manifestou nos autos, o Ministério Público requereu a suspensão do processo, conforme artigo 366 do CPP, o que foi acolhido pela magistrada em
04 de junho de 2012
.

Em 31/05/2016, a magistrada proferiu a seguinte decisão: “(...)
não verifico antecedentes criminais, nem sequer registro de procedimento penal em andamento em desfavor do acusado (fls. 40/48), bem como que não existem fatos relevantes que autorizem a conclusão de que eventual pena aplicada alcance um ano de detenção, o que leva à conclusão de que a continuidade do feito é desnecessária. Posto isso, levando em conta a possível sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação pelo delito de lesão corporal e a prescrição pela pena máxima prevista para o crime, nos termos dos artigos 107, IV e 109, VI, extingo a punibilidade do denunciado
”.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito e requereu a reforma da decisão, para fins de determinar o prosseguimento da ação penal até seus ulteriores termos, porquanto a prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética afronta a Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça.

Em consonância com o parecer ministerial, em data de 26/07/2017, dei provimento ao recurso para anular a sentença proferida pelo Juízo da origem, para determinar o regular prosseguimento do feito.

Posteriomente,
em 04/02/2019
, a autoridade apontada como coatora
decretou a prisão preventiva do paciente para a conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal
, visto que foi citado por edital e não compareceu ou constituiu advogado, de modo que o magistrado consignou que a “
inegável fuga do distrito da culpa pelo(a/s) acusado(a/s) denota que a efetividade do ius puniendi Estatal está sendo afetada permanentemente, sendo crível a prisão ante tempus nos termos art. 312 e 366, todos do CPP
”, oportunidade em que novamente foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Pois bem. Consignou o impetrante que a tentativa de citar o paciente foi equivocada, porquanto o endereço constante no mandado era o da vítima: Av. Princesa Isabel 40, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT. De fato, analisando o termo de declarações constante à p. 08 – Id. 38452486, esse é o endereço indicado pela ofendida, sendo que o paciente, ao ser interrogado indicou o seguinte endereço à época: Rua São Francisco, 146, Bairro Boa Esperança, Campo Novo do Parecis-MT (p. 21), embora depois tenha se mudado e não comunicado ao juízo.

Há que se ressaltar que
a defesa juntou declaração da vítima, reconhecida em cartório
, na qual aduz que em 30/01/2007 registrou uma ocorrência contra o paciente por conta de uma discussão havida naquela ocasião, mas que após aquela data nunca mais tiverem brigas ou discussões, pois possuem uma filha em comum.
Asseverou, ainda, que ele não lhe causa medo e possuem ótimo relacionamento social
(Id. 38452483 - Pág. 1).

É cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição, porém, se destina - considerada a função cautelar que lhe é inerente - a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.

Analisando os fatos, em confronto com os documentos que instruíram a impetração, verifica-se que inexistem nos autos fundamentos para a manutenção do paciente sob a custódia cautelar.

Além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos. Só não atendeu o ato citatório por pura ignorância e não de forma deliberada.

Sendo assim, conquanto a prisão tenha sido decretada para garantir a aplicação da lei penal,
constata-se que o paciente comprovou que possui endereço fixo,
de modo que o motivo determinante do decreto prisional encontra-se exaurido.

Ademais,
a existência de declaração redigida pela vítima,
devidamente autenticada em cartório, enfraquece sobremaneira a necessidade de medida extrema e sempre excepcional da custódia cautelar.

Portanto,
verificada a inexistência de
risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à integridade da vítima
,

impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não se verifica a existência de motivos concretos que justifiquem a sua segregação.

Nesse contexto, a jurisprudência é dominante em se conceder a liberdade provisória ao agente, quando não demonstrado, concretamente, a necessidade da custódia cautelar em casos que a vítima declara que ele não apresenta qualquer risco à sua integridade física ou psíquica,
verbis:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PREVIAMENTE IMPOSTA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA PELO JUÍZO SINGULAR -
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - NÃO DESEJA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE - PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADO
- PRISÃO PREVENTIVA NÃO JUSTIFICADA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O FATO - PRIMARIEDADE - SEM REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO - CRIME É APENADO COM DETENÇÃO [TRÊS MESES A TRÊS ANOS] -APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE RECOMENDADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -JULGADOS DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA. “Impõe-se a concessão do habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, se não restou comprovada a necessidade da prisão cautelar, [...] em razão da declaração da vítima , que deseja que ele seja colocado em liberdade porque não traz nenhum risco para ela.’(TJMT, HC no 19981/2015)” (TJMT, HC no 178245/2015) “Conforme consolidado pelos tribunais pátrios, a prisão cautelar não pode se mostrar para o acusado como medida mais danosa do que uma eventual condenação sofrida, nem tampouco possuir caráter de antecipação da pena. As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.” (TJMT, HC no 72800/2015)

(N.U 1013391-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
concedo a ordem
em favor de
Claudinei Pereira Dias
, para revogar sua prisão preventiva, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: comparecimento a todos os atos judiciais, obrigação de manter endereço atualizado nos autos e monitoramento eletrônico, sob pena de restabelecido o decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020